Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO IMPUGNADA (ITEM 33). GABARITO OFICIAL. DISCORDÂNCIA. CONTEÚDO. CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL. MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE. PREVISÃO NO EDITAL. JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA. RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. CORREÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF.
1. Não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral).
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485), firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. Por consequência, não é possível ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo da banca examinadora, conforme a discricionariedade que lhe é conferida. A reavaliação judiciária deve se restringir à ilegalidade ou à inconstitucionalidade do certame, no que se refere ao desacordo da matéria cobrada com o conteúdo programático do edital ou inobservância ao conteúdo da norma que foi objeto de avaliação.
3. A norma da questão impugnada (art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/2008) refere o Distrito Federal (não divisível em Municípios) e os Municípios de Goiás e de Minas Gerais como unidades federativas componentes da RIDE, é correto afirmar que ela é formada por municípios dessas unidades; naturalmente, onde houver. E esse é o caso apenas de Goiás e Minas Gerais - a indivisibilidade do Distrito Federal é pressuposta pela Constituição e pela própria Lei Complementar.
4. Na hipótese, o objetivo da questão não foi o de avaliar conteúdo de direito constitucional, no que concerne à indivisibilidade do Distrito Federal em Municípios, mas de conhecimentos sobre o Distrito Federal, previsto expressamente no edital do concurso. A questão pode ser interpretada conforme justificativa apresentada pela banca examinadora. O objeto de avaliação do item impugnado é verificar se candidato conhecia a existência de Municípios dos Estados de Minas Gerais e Goiás participantes da RIDE, integrada, obviamente, pelo Distrito Federal.
5. Conforme a discricionariedade que lhe é garantida, a apelada justificou, razoavelmente, a manutenção do gabarito por meio de interpretação válida e possível, considerada a presunção de que muitos candidatos marcaram a questão em acordo com o gabarito oficial definitivo e a consideraram certa, por raciocínio diverso do pretendido pelo apelante.
6. Apelação conhecida e não provida.